Tribunal: TJSP
Processo: 0019837-97.2012.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer com pedido de depósito incidental. Condenação do réu na restituição do valor cobrado a maior da autora, consoante apurado no laudo pericial. Réu que não demonstrou equívoco hígido na conclusão da perícia do juízo. Incontroverso que no próprio parecer do assistente técnico apurou-se a existência de cobrança de valor excedente da autora, ainda

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer com pedido de depósito incidental. Condenação do réu na restituição do valor cobrado a maior da autora, consoante apurado no laudo pericial. Réu que não demonstrou equívoco hígido na conclusão da perícia do juízo. Incontroverso que no próprio parecer do assistente técnico apurou-se a existência de cobrança de valor excedente da autora, ainda que por montante diferente. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0019837-
97.2012.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é apelado MARIAM SERHAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019837-97.2012.8.26.0009 - GAS
2
Voto no 18671
Apelação n.o 0019837-97.2012.8.26.0009 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado (a): Mirian Serhan
Juiz (a): Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer com pedido de
depósito incidental. Condenação do réu na restituição do valor cobrado
a maior da autora, consoante apurado no laudo pericial. Réu que não
demonstrou equívoco hígido na conclusão da perícia do juízo.
Incontroverso que no próprio parecer do assistente técnico apurou-se a
existência de cobrança de valor excedente da autora, ainda que por
montante diferente. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
190/195, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de
fazer com depósito incidental proposta por Miriam Serhan contra Banco Bradesco Financiamentos
S/A (atual denominação do Banco Finasa S/A), para apenas fixar o valor da parcela em R$ 848,15
e condenar o réu a restituir à autora os valores pagos em excesso em razão do descompasso entre a
taxa de juros mensal contratada e a taxa de juros mensal efetivamente aplicada, no valor de R$
3,58 por parcela já quitada pela autora, e desde que as parcelas do financiamento estejam em dia,
podendo haver a compensação com as parcelas vincendas. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
seus patronos.
Inconformado, o réu apela sustentando, em síntese, que a diferença
existente de R$ 2,89 é decorrente do sistema de amortização utilizado por ele (coeficiente de série
não periódica), sendo que a capitalização composta dos juros ocorreu tão somente nos períodos em
que o número de dias decorridos entre os vencimentos ultrapassou 30 dias, isto é, somente nos
meses com 31 dias, conforme demonstrado no parecer técnico apresentado. Discorre, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019837-97.2012.8.26.0009 - GAS
3
sobre a modalidade do contrato, taxa de juros pactuada, metodologia de atualização da dívida pelo
coeficiente de série não periódica. Pontua, ainda, a inexistência de capitalização dos juros pela
Tabela Price e que apesar de praticar a capitalização composta (pelo sistema coeficiente para série
não periódica) ela é imaterial (R$ 2,89) frente aos valores financiados pela autora, assim como a
metodologia sugerida pela parte contrária (método Gauss) é impertinente para fins de amortização
da dívida. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes e a autora condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fls. 201/211).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 212/216).
Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (fls.
220).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O feito foi distribuído a esta relatoria em decorrência do julgamento do
recurso de agravo de instrumento n.o 0039458-73.2013.8.26.0000.
É o Relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer com pedido de depósito
incidental, sendo que consta nos autos que, em 02.10.2009, as partes firmaram o contrato de
financiamento n.o 4231367380, no valor total do crédito de R$ 34.634,83, a ser pago em 60
parcelas fixas de R$ 851,73, mediante a aplicação de taxa de juros de 1,36% a.m. e anual de
17,55%, com o fim de ser adquirido o veículo marca/modelo: Volkswagen/FOX, ano/modelo:
Zero/km. Foram cobradas na operação as seguintes tarifas: “serviços corresp. não bancário”, no
valor de R$ 800,00; e “serviços de terceiros”, no valor de R$ 2.155,23 (fls.18/19).
Pois bem.
A casa bancária se insurge contra a r. sentença por entender que o feito
deve ser julgado improcedente, tendo em vista que a capitalização praticada no contrato
questionado é decorrente do sistema de amortização utilizado por ela (coeficiente de série não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019837-97.2012.8.26.0009 - GAS
4
periódica) e que resulta no valor imaterial de R$ 2,89, por parcela.
Contudo, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos os quais ficam adotados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso. Cabe acrescentar ao decisum algumas considerações.
Em que pese os argumentos da instituição financeira, extrai-se dos autos
que a prova pericial, utilizada pelo juízo de origem para dar a solução ao caso em tela,
hialinamente demonstrou a existência de uma diferença de R$ 3,58 na prestação do financiamento
que é resultante do saldo entre a taxa de juros contratada de 1,36% a.m. e a efetivamente aplicada
de 1,3761% a.m., além de ter sido utilizada a metodologia Price no cálculo do mútuo entabulado
entre as partes. É o que se extrai dos trechos a seguir do laudo pericial (fls. 154/169):
“1. Os juros remuneratórios incididos no contrato de financiamento e
refinanciamento da Autora são compostos ou simples?
R. O sistema Price, utilizado para cálculo da prestação do contrato em
tela, empresta o conceito de juros compostos, unicamente para calcular
o valor da prestação básica necessária para a amortização do
financiamento no prazo pactuado.”
“5. Em análise aos valores mensais contratados pelo financiado, ora
autora, queira o Sro Perito verificar se o banco respeitou o pactuado no
instrumento particular de financiamento de bens/veículos.
R. Sim. No entanto, há uma pequena diferença entre a taxa pactuada,
1,36% a.m. e a taxa aplicada, 1,3761% a.m., ocasionando diferença
imaterial de R$ 3,58 no cálculo da prestação.”
Não fogem aos olhos os argumentos existentes no parecer técnico
apresentado pelo réu, no sentido de que a capitalização composta no contrato é bastante limitada,
perfazendo apenas R$ 2,89, e por ser resultante do sistema de amortização, coeficiente de série
não periódica, utilizado pela casa bancária, e não pela Tabela Price (fls. 175/184).
Entretanto, no caso dos autos deve prevalecer a conclusão do laudo
elaborado pelo perito judicial, em detrimento do parecer do assistente técnico, por aquele ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0019837-97.2012.8.26.0009 - GAS
5
feito por pessoa imparcial às partes, capacitada e por não haver comprovação de nenhum equívoco
hígido na sua conclusão.
Ademais, é incontroverso que o próprio parecer do réu também concluiu
pela existência de mínima capitalização dos juros, sendo que a diferença encontrada por ele, R$
2,89, em relação a do perito judicial, R$ 3,58, já permitiria, por si só, o parcial provimento da lide,
para que fossem restituídos esses valores cobrados a maior à autora, mesmo sendo irrisórios.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois constou na r. sentença que, em razão da sucumbência
recíproca, cada parte deveria arcar com o pagamento dos honorários do seu patrono, sem
especificar o valor correspondente, de maneira que, por isso, não há valor específico a ser
majorado.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)